Tribunal: STF
Processo: ARE 1518259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO RECLAMANTE. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (SABESP). POLÍTICA REMUNERATÓRIA DE AJUSTE POR PISO DE REFERÊNCIA DE MERCADO. GRATIFICAÇÃO VARIÁVEL PARA ALCANCE DO PISO. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. INVIABILIDADE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA.



    Levando em consideração que a questão relativa à validade dos critérios de diferenciação de valores de gratificação relativa a piso remuneratório para empregados da SABESP, para fins de análise do pedido de diferenças salariais por discrepância nos valores individualizados da gratificação que opera o complemento remuneratório, não possui jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas deste Tribunal, verifica-se a transcendência jurídica da matéria.



    Na questão de fundo, contudo, não prospera a insurgência recursal. A criação de gratificação remuneratória tendente a estabelecer piso de referência para categorias profissionais, ao contrário do que defende o sindicato, não visa estabelecer distinções remuneratórias que discriminam os trabalhadores, pois o que se impõe com sua deflagração são ganhos gerais que alcançam a categoria como um todo, alçando-a a um patamar remuneratório mais elevado, o que revela a nítida intenção patronal de valorização do trabalho que lhe é prestado por seus empregados, e não a imposição arbitrária de distinções que discriminam a força de trabalho ativada em seus quadros. 



    Os arts. 5º, caput, e 7º, XXXII, da Constituição Federal, invocados pela parte em seu arrazoado recursal, disciplinam um princípio de igualdade que se materializa na rejeição de desigualdades arbitrárias, e não na fixação de critérios desiguais tendentes a equiparar em dignidade os sujeitos de direito que precisam ser equalizados a partir de suas próprias diferenças sensíveis, interferentes de modo imediato na sua aptidão para a fruição igualitária dos direitos.



    Toda a carga deontológica do princípio da igualdade, naquilo em que tangencia as relações de trabalho, está voltada à equalização de diferenças, e não à promoção de estamentos funcionais, nos quais qualquer melhoria na condição de trabalho de todos está relacionada com a manutenção de vantagens desproporcionais de parte dos trabalhadores.



    Se assim o fosse, toda novidade benéfica no campo do trabalho seria restringida por um “dever de diferenciação” arbitrário e potestativo de uma fração de empregados, elevando-os acima da igualdade equalizada por critérios isonômicos gerais, o que converteria a pretensão de tais indivíduos em uma luta contrária aos interesses da própria categoria, já que reduziria a força reivindicatória da pauta sindical.



    A pretensão de diferenças salariais no contexto dos autos é embasada, no fundo, em uma noção de que a igualdade compreenderia a própria manutenção de uma desigualdade remuneratória originária, em detrimento de todos, diga-se de passagem, porque é bastante evidente que tal compreensão inviabilizaria qualquer ajuste de piso de mercado em empresas como a reclamada, dado que o passivo gerado com a política seria superestimado por elementos contrários à vontade patronal e que desequilibrariam as folhas salariais do empregador.



    Ou seja, alega-se um direito em juízo que, pela própria inviabilidade prática de sua materialização, desconstrói as condições de concretização de novos negócios jurídicos benéficos, o que demonstra a ilegitimidade de tal pretensão, já que esvazia a oportunidade e conveniência do benefício concedido pela empresa, o que fatalmente, se acolhido pelo Poder Judiciário, iria se reverter sistemicamente em um desencorajamento de tais iniciativas de valorização do trabalho.



    Não é demais lembrar que uma política empresarial é avaliada pela sua capacidade de gerar valor ao capital humano sem se converter em ruína para a empresa. Quando se concede aumentos remuneratórios desvinculados de critérios objetivos de equalização, previstos na própria política remuneratória, gerando aumentos fixos com base em um conceito deturpado de isonomia, opera-se a jurisdição em um campo que é privativo das partes, pois inerente ao vínculo volitivo que gera o liame obrigacional.



    Aqui não há no normativo da empresa a vontade de estabelecer aumento salarial fixo aos empregados, já que, como todo complemento de piso remuneratório, as variações de valores são inerentes à finalidade do instituto, e podem ser atribuídas, inclusive, com relação ao mesmo empregado no curso dos meses e da sua variação salarial na empresa, o que pode redundar até mesmo na cessação do seu pagamento quando atingido o piso sem a necessidade de complemento, por exemplo.



    Não há, portanto, no caso de ajuste de piso de referência o pagamento de um de salário que adira ao contrato de trabalho para gerar o chamado direito isonômico de equiparação previsto no art. 468 da CLT.



    Com a criação de um piso de referência de mercado, concretizado pelo pagamento de uma gratificação especial, que é um complemento salarial variável (e de finalidade condicionada ao alcance da referência de mercado), não se tem uma projeção do benefício no salário contratual, mas tão somente a deflagração de efeitos financeiros imediatos e vinculados ao mês da aferição, de modo a equalizar a remuneração global do trabalhador.



    Há, aqui, nesse instituto, uma natureza essencialmente variável, sob pena de se converter o complemento em obrigação principal do contrato, o que não foi previsto pelo empregador no seu ato de liberalidade, subvertendo-se a natureza benéfica do ato que concedeu o ajuste em nível com a referência de mercado.



    Como todo ajuste remuneratório, ele varia na medida em que variam as condições de salário alcançadas pelo empregado, o que tem de levar em consideração o degrau de distância existente entre a remuneração obreira e o valor de referência idealizado como piso para o mercado.



    Percebe-se, assim, que a concessão de diferenças salariais nesse contexto, sem parâmetros no normativo interno, fulminaria qualquer equilíbrio econômico-financeiro capaz de tornar tal política sustentável às finanças da empresa, na medida em que um piso de mercado seria, por obra do Poder Judiciário, convertido em aumento salarial fixo, destituindo-se a condição fundante da norma benéfica criada pelo empregador, e, com isso, vulnerando-se o art. 114 do Código Civil, que dispõe que: “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.”



    Em recente alteração legislativa, o Congresso Nacional reforçou essa diretriz, inserindo o § 2º ao art. 113 do Código Civil, para fixar a seguinte regra geral na disciplina dos negócios jurídicos: “As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.”



    Não há, portanto, como se invocar a disciplina genérica da igualdade, ou dispositivos sistêmicos abstratos como o art. 468 da CLT para operar um corte desproporcional na vontade das partes, dado que aqui houve um negócio jurídico benéfico, devendo-se aderir aos seus próprios termos, ou então anulá-lo no todo, retornando-se as partes ao status quo ante, mas não ampliar vantagens benéficas sem parâmetro no normativo empresarial.



    Assim, não se configura ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, sendo certo, ainda, que o item II da Súmula nº 372 do TST é impertinente ao debate proposto, já que trata de redução de gratificação de função, e não de ajuste remuneratório por referência de piso de mercado, como nos autos.



    A diferenciação de valores, por projeção de cálculos aritméticos que medem a distância entre a remuneração do empregado e o piso de mercado ajustado como condição para a gratificação, é uma previsão normativa válida e impõe adstrição interpretativa ao Poder Judiciário, na medida em que compõe a matriz normativa do próprio ajuste, por meio do qual não se intentou a criação de aumentos gerais para os empregados, senão a equalização de discrepâncias de mercado, o que é plenamente legítimo, configurando um esforço patronal na busca da própria igualdade e valorização do trabalho nessas relações.



    Em situação jurídica análoga, captada inclusive pelo próprio acórdão recorrido, esta Corte Superior já declarou a validade de ajustes variáveis de mercado na recomposição salarial de empregados por pisos de referência, inclusive com critérios de diferenciação regional, o que parece ser até mais amplo, em termos de equalização, do que os critérios relatados na hipótese. Trata-se da CTVA dos empregados da Caixa Econômica Federal, cuja validade do normativo que previu diferenciações próprias no ajuste remuneratório por pisos, tendo por base critérios regionais e outras variáveis de mercado, foi chancelada pela jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes da SDI-1.



    Embora não se trate do mesmo normativo, a semelhança das facticidades dos conflitos que envolvem os casos recomenda solução jurídica uniforme, dado que a jurisprudência encontra o seu valor por meio da justiça que se concretiza como história continuada, o que está diretamente marcado pela percepção social acerca da coerência de posicionamentos.



    Afinal de contas, manter estável a jurisprudência é a missão precípua desta Corte, cuja regra contida no art. 926 do CPC descreve nos seguintes termos: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”



    Tal missão só é passível de concretização se, em situações assemelháveis pelo discurso judicial, se puder projetar a fixação de critérios bem fundados de analogiasituada pela adequada demonstração de implicação nos casos paragonados, atribuindo-se um sentido íntegro às projeções hermenêuticas da jurisprudência.



    Isso é exatamente o que ocorre neste caso, em que se discutem diferenças salariais em um contexto análogo àquele que embasou a fixação da jurisprudência no caso da CTVA, cujo ajuste normativo também era benéfico e se concretizava por uma gratificação variável tendente ao alcance da finalidade de equalização das remunerações globais dos empregados por um piso referencial de mercado.



    Portanto, a solução aqui deve ser a mesma, não cabendo interpretação ampliativa da norma benéfica criada pela SABESP para o alcance de acréscimo salarial sem correlação com a vontade do empregador no momento de fixação do normativo que concedeu o benefício.



    Assim, em que pese a transcendência jurídica reconhecida, o recurso não merece ser conhecido e provido. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 7º, XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na questão de fundo, contudo, não prospera a insurgência recursal. O e. TRT consignou, quanto ao tema:



    (...)



    A realidade retratada nos autos não permite a este relator concluir pela violação ao princípio da isonomia, nos moldes do art.5º, caput, e 7º, XXXII, da Constituição Federal. Todos os empregados ocupantes da função de Encarregado recebem a mesma remuneração final, de acordo com sua categoria, não havendo prejuízo aos trabalhadores mais antigos, com salário básico mais elevado, pelo simples fato de perceberem a gratificação de função em valor nominalmente inferior.



      Referida gratificação corresponde, repito, à diferença entre a remuneração básica e o valor estabelecido para a função de Encarregado, sendo natural, portanto, o pagamento de montante variável a cada empregado. Em caso de retorno ao cargo efetivo, o empregado mais antigo receberá, naturalmente, salário mais elevado, em decorrência das promoções e progressões angariadas ao longo da carreira.



    É verdade que outras empresas adotam sistemas remuneratórios diferentes, em que o exercício da função comissionada resulta no pagamento de uma gratificação fixa ao empregado, independente do valor do salário básico anteriormente recebido. Neste caso, acresce-se o valor fixo da comissão ao salário anteriormente percebido pelo cargo efetivo, de modo que, ao final, os ocupantes do mesmo cargo comissionado ou função de confiança recebam remunerações totais diferentes, não obstante a gratificação de função idêntica. 



    No sentir deste relator, ambas as formas são válidas e não atentam, em princípio, contra o princípio da isonomia, desde que observadas de maneira uniforme para todos os empregados da empresa na mesma situação fática, e não resultem em violência à irredutibilidade salarial. Neste contexto, entendo que compete à empregadora definir qual critério remuneratório mais adequado para sua própria organização: se opta por gratificação fixa e remuneração final diferente, ou por gratificação variável e remuneração final idêntica.



    (...)



    Nesta esteira, concluo que o procedimento adotado pela ré para remuneração do cargo de Encarregado A, Encarregado B, Encarregado C, Encarregado D e Encarregado E não importa em violação manifesta do princípio da isonomia, razão pela qual dou provimento ao apelo, a fim da afastar as diferenças deferidas em primeiro grau de jurisdição. 



    A ação é julgada improcedente.



    A criação de gratificação remuneratória tendente a estabelecer piso de referência para categorias profissionais, ao contrário do que defende o sindicato, não visa estabelecer distinções remuneratórias que discriminam os trabalhadores, pois o que se impõe com sua deflagração são ganhos gerais que alcançam a categoria como um todo, alçando-a a um patamar remuneratório mais elevado, o que revela a nítida intenção patronal de valorização do trabalho que lhe é prestado por seus empregados, e não a imposição arbitrária de distinções que discriminam a força de trabalho ativada em seus quadros.



    (...)



    Como se observa, a c. Turma acolheu a conclusão do Tribunal Regional, no sentido de que a criação de gratificação remuneratória tendente a estabelecer piso de referência para categorias profissionais não visa estabelecer distinções remuneratórias que discriminam os trabalhadores, porque são, em verdade, ganhos gerais que alcançam a categoria como um todo e a eleva a um patamar remuneratório mais elevado.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente